Tribunal: TJMT
Processo: 1029686-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029686-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VASQUES - CPF: 970.359.478-68 (AGRAVANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (AGRAVADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA LEGAL – ART. 59, §1º, I E IX, DA LEI N. 8.245/91 C/C ART. 300, DO CPC/2015
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora a inadimplência quanto ao pagamento de alugueis seja evidente, consta do contrato de locação uma cláusula a respeito da garantia fidejussória, cuja presença faz surgir, para a concessão liminar da ordem de despejo, a necessidade de
caução
, nos termos do
art. 59, §1º, I e IX, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 300 do CPC/2015.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029686-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS VASQUES

AGRAVADA: VALÉRIA MENDONÇA PINTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS VASQUES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Despejo n. 1029686-03.2024.8.11.0000, movida em face de
VALÉRIA MENDONÇA PINTO
,
que indeferiu a tutela de urgência com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 300, do CPC/2015.

Inconformado, o Recorrente aduz que as partes firmaram contrato de aluguel de sala comercial, com aditivo e posterior distrato, este último em dezembro/2023, com a concessão do prazo de 06 (seis) meses para desocupação do imóvel pela Agravada, que, além de não cumprir o contrato, da mesma forma não cumpriu o distrato, pois permanece no imóvel até a presente data, e com alugueis em atraso.

Com isso, requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a Agravada desocupe imediatamente o imóvel, independentemente de caução.

No mérito, pela confirmação da liminar de despejo.

Preparo recolhido, consoante ID. 246851657.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 247051154.

Contrarrazões ID. 253754185, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Despejo n. 1029686-03.2024.8.11.0000, que indeferiu a tutela de urgência com fundamento no art. 59, §1º, IX, da Lei n. 8.245/91 c/c art. 300, do CPC/2015.

Inconformado, o Recorrente aduz que as partes firmaram contrato de aluguel de sala comercial, com aditivo e posterior distrato, este último em dezembro/2023, com a concessão do prazo de 06 (seis) meses para desocupação do imóvel pela Agravada, que, além de não cumprir o contrato, da mesma forma não cumpriu o distrato, pois permanece no imóvel até a presente data, e com alugueis em atraso.

Com isso, requer que a Agravada desocupe o imóvel, independentemente de caução.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que
o Recurso não comporta provimento.

Isso porque, embora a inadimplência da Recorrida quanto ao pagamento de alugueis seja evidente, consta do contrato de locação garantia fidejussória, cuja presença faz surgir, para o cumprimento da ordem de despejo, a necessidade de
caução
.

A respeito do assunto, confira-se o que dispõe o art. 59, §1º, I e IX, da Lei n. 8.245/91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder
-
se
-
á liminar

para desocupação
em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e
desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I - o
descumprimento do mútuo acordo
(art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

(...)

IX – a
falta de pagamento de aluguel
e acessórios da locação no vencimento,
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37
, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso em tela, o autor e Agravante não é beneficiário da justiça gratuita, bem como, o contrato prevê a existência de fiador, razão pela qual, para a concessão liminar da ordem de despejo, necessário se faz o depósito da caução, nos termos do art. 59, §1º, I e IX, da Lei n. 8.245/91.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA LOCATÍCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Jefferson Augusto Sales de Almeida contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que concedeu tutela de urgência para desocupação do imóvel, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, movida pela Recorrida, alegando inadimplência e ausência de garantias locatícias exigidas.

II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) verificar se foram cumpridos os requisitos para a concessão de tutela de urgência na Ação de Despejo, especificamente quanto à inadimplência do locatário e à ausência de garantias; e (ii) avaliar a alegação do Recorrente quanto à ausência de comprovação da propriedade do imóvel pela Recorrida e possível infração ao direito de preferência.

III. Razões de decidir.
A inadimplência do Recorrente foi devidamente comprovada nos autos, conforme documentação e notificação extrajudicial, enquanto a ausência de garantias locatícias exime a necessidade de caução
. 4. A argumentação do Recorrente sobre a titularidade do imóvel não se sustenta nesta fase processual, pois o contrato de locação foi firmado entre as partes e houve pagamentos em nome da Recorrida. Em relação ao direito de preferência, não há indício de interesse do Recorrente em adquirir o imóvel, sendo, portanto, válida a decisão de despejo.

IV. Dispositivo e tese. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
"O cumprimento dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação de despejo, incluindo a comprovação de inadimplência e ausência de garantias, autoriza a desocupação liminar do imóvel, não havendo necessidade de caução em casos onde a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: L. 8.245/1991, art. 59, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 1009859-06.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario.
(N.U 1021174-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024)

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024